Tribunal: STF
Processo: Rcl 89845
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 10 CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 

Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra acórdão do respectivo Tribunal de Justiça, por alegada violação à Súmula Vinculante n. 10 desta Suprema Corte nos autos n. 0036493-96.2012.8.19.0083.
O reclamante sustenta que a autoridade reclamada teria negado vigência ao art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, “entendendo inviável imediata execução da pena e, consequentemente, decretação da prisão de réu condenado em Plenário do Júri”.
Alega, em síntese, que “o C. órgão fracionário, sem submeter a questão ao Órgão Especial do Tribunal de origem, afastou a incidência do art. 492, inciso I, alínea e, e §4º, do Código de Processo Penal — com a redução de texto a eles imposta pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral) — dispositivo que impõe ao juiz-presidente que, uma vez condenado o réu em Plenário do Júri, determine a imediata execução provisória da pena, expedindo o competente mandado de prisão”.
Destaca que “o acórdão baseou-se exclusivamente no fato de a pena aplicada não ultrapassar 15 (quinze) anos de reclusão, restrição que, contudo, já foi declarada inconstitucional por este E. STF”.
Requer seja julgada procedente a reclamação, “para cassar a decisão proferida pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos do processo no 0036493-96.2012.8.19.0083, determinando-se a decretação da prisão do réu e imediata execução da condenação imposta, até que outro acórdão seja proferido em consonância com o que dispõem a Súmula vinculante n.º 10 e o artigo 97 da CRFB/88”.
A Vice-Presidência desta Suprema Corte deferiu o pleito cautelar formulado na inicial “para SUSPENDER o acórdão reclamado, na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, e DETERMINAR o cumprimento do Tema 1.068 da Repercussão Geral, com a IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA imposta pelo Tribunal do Júri”.
Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em pronunciamento cuja ementa transcrevo:

Reclamação Constitucional. Direito Constitucional e Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Condenação pelo Tribunal do Júri. Execução provisória da pena indeferida por órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Suposto desrespeito à Súmula Vinculante 10 e ao Tema 1068. Pedido de medida liminar deferido. Redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime) ao artigo 492, inciso I , alínea e, do Código de Processo Penal - CPP. Inconstitucionalidade da condição de execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Tema 1068 - RE 1.235.340/SC. Tese fixada: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. Ausência de modulação dos efeitos. Aplicação imediata do entendimento jurisprudencial. Parecer pela procedência da Reclamação.

É o relatório. Decido. 
Assiste razão à parte reclamante.
Eis o teor da Súmula Vinculante n. 10, cujo enunciado se alega violado:
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

In casu, o afastamento da aplicação do mencionado dispositivo do diploma adjetivo penal, revela verdadeira ofensa à Súmula Vinculante 10.
Com efeito,  o acórdão reclamado negou aplicabilidade ao artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal, pelo fundamento de que tal norma seria incompatível com o artigo 5º, LVII, da Constituição Federal (“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”), apesar de não declarar expressamente sua incompatibilidade. 
Trata-se, em verdade, de uma declaração velada de inconstitucionalidade por órgão fracionário, o que não se coaduna com o artigo 97 da Carta Magna, representando violação ao que disposto pelo mencionado verbete vinculante.
Nesse sentido é a jurisprudência desta corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE AFASTA A APLICAÇÃO DE LEI COM FUNDAMENTO EM PRINCÍPIO EXTRAÍDO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO). SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 849.466, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 
2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 57.257-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 28/09/2023, grifei)
No mesmo sentido, em sede monocrática, reconheceu-se que, “embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, a decisão impugnada afastou a aplicação do art. 492, I, ‘e’, do CPP, que estabelece a imediata prisão de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem observância ao art. 97 da Constituição Federal e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário” (RCL 59.594, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/5/2023).
Ademais, é de se destacar que o Plenário desta Suprema Corte, no RE 1.235.340/SC - Tema 1068 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".    
Consectariamente, a procedência da presente reclamação é medida que se impõe. 
Ex positis, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e, com esteio no parágrafo único do artigo 161 do RISTF, JULGO PROCEDENTE a presente Reclamação, a fim de cassar o acórdão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferido nos autos n. 0036493-96.2012.8.19.0083, determinando que outro seja pronunciado com observância da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal e da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal. 
Publique-se. Oficie-se. 
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente